Tribunal: TCU
Processo: 023.720/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Instituto Nacional do Seguro Social, POR MEIO DO ACÓRDÃO 634/2025-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 008.309/2024-8

Inteiro teor:
Acórdão 985/2026-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "c", e 243 do Regimento Interno, em: a) considerar em cumprimento as determinações 9.2.1, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.7, 9.2.8, 9.2.9 e 9.2.11 do Acórdão 634/2025-TCU-Plenário ; b) considerar cumpridas as determinações 9.2.2, 9.2.6 e 9.2.10 do Acórdão 634/2025-TCU-Plenário ; c) dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao Ministério da Previdência Social sobre o teor da presente deliberação; e d) autorizar que a AudBenefícios dê continuidade ao monitoramento das determinações 9.2.1, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.7, 9.2.8, 9.2.9 e 9.2.11 do Acórdão 634/2025-TCU-Plenário , em até 90 (noventa) dias após a presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 023.720/2025-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, conforme Portaria-TCU no 11-SEAE, de 20/3/32026). 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.